Tribunal: TJDFT
Processo: 0736787-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INVIABILIDADE. PERDA DE BENS E CONFISCO. CF, ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO. TEMA 647 RG DO STF. EFEITO DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. PROPORCIONAL E FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. O delito de tráfico ilícito de drogas se caracteriza pela prática de diversas condutas ilícitas como importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).
2. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), a pretensão absolutória ou a desclassificação para a conduta de porte de drogas (art. 28, da Lei n. 11.343/2006) se mostram inviáveis. 2.1. De acordo com o que restou comprovado das circunstâncias da realização do flagrante, corroborados pelas declarações dos policiais em Juízo e pelas mensagens retiradas do aparelho de celular apreendido, conduz-se à certeza da carcaterização da traficância, de modo que incabível o pleito de absolvição ou de desclassificação da conduta.
3. O Acusado foi preso em flagrante, sendo abordado dentro de um dos veículos que utilizava para a entrega de substâncias entorpecentes, ao qual foi decretado o confisco. O aparelho de telefone vindicado e o veículo não estão em nome do Acusado. Entretanto, trata-se de circunstância desimportante para a declaração de perdimento de bens, pois utilizados como instrumentos para a traficância. 3.1. A interpretação sistêmica com o art. 63, I, da Lei 11.343/2006 c/c art. 91, inciso II, do Código Penal conduz a premissa de que a perda dos instrumentos do crime é um dos efeitos da condenação, que no caso de tráfico de drogas não precisa constituir-se em “coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito”, por expressa disposição constitucional (art. 243, parágrafo único, da CF). 3.2. Dispensa-se, inclusive, a prova da reiteração ou habitualidade criminosa, na esteira da Tese de Repercussão Geral n. 647 do Supremo Tribunal Federal (RE 638.491): “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”. 3.3. Portanto, a apreensão e perdimento dos bens por meio da sentença mostra-se regular, tendo em vista que o veículo, os aparelhos de telefone e o valor apreendido foram utilizados como instrumentos para o transporte da substância entorpecente ilícita, sua respectiva difusão, e proveito da mercancia, respectivamente.
4. No que tange à multa, ressalta-se que incabível perdão judicial pugnado, por ausência de previsão legal. 4.1. Em relação aos valores, in casu, especificamente, obedecidos os parâmetros dos arts. 49 e 60 do CP e 43 da Lei n. 11.343/06, mantendo-se o patamar e o valor insertos na decisão a quo, porque em consonância com as particularidades da situação dos autos e ausência de informações a respeito da situação financeira do Réu, além de fixada no mínimo legal e aplicada a respectiva fração de diminuição no patamar máximo na terceira fase de dosimetria.
5. Recurso conhecido e não provido.